Tribunal: TJPA
Processo: 0807552-40.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807552-40.2024.8.14.0401

APELANTE: GUILHERME AUGUSTO SOARES FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA PERICIAL. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO REO
. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME MANTIDOS. AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. TEMA 1.197/STJ. REGIME MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA E DE CONCESSÃO DE SURSIS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TEMA 983/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 28084510, datada de 05/12/2024) que condenou
o apelante GUILHERME AUGUSTO SOARES FILHO
, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal, praticado no contexto da Lei nº 11.340/06. Com imposição de pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, com a
concessão da suspensão condicional da pena
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado, alega e requer:

·

A absolvição por insuficiência de provas (
in dubio pro reo
).

·

Redução da pena-base ao mínimo legal, argumentando que a valoração negativa dos vetores "motivos" e "consequências" utilizou fundamentação inidônea e genérica.

·

Afastamento da agravante do art. 61, II, 'f', do CP, alegando
bis in idem
com a qualificadora do delito;

·

A aplicação do
sursis
especial (art. 78, §2º, do CP.;

·

A improcedência ou redução da indenização por danos morais para R$ 50,00.

III - Razões de decidir

02.

A tese de absolvição não merece acolhimento, pois a materialidade restou comprovada pelo laudo pericial, que evidenciou lesões compatíveis com agressão física, e a autoria foi firmemente demonstrada pelo relato coerente da vítima, corroborado pelos demais elementos probatórios. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando harmônica com a prova técnica, inexistindo dúvida razoável a justificar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

03.

Correta a valoração negativa dos motivos do crime, diante da desproporção entre a causa do conflito e a agressão praticada, revelando maior reprovabilidade da conduta. Contudo, merece afastamento a negativação das consequências do delito, ante a ausência de prova concreta de dano extraordinário além daquele inerente ao tipo penal, impondo-se o redimensionamento da pena-base.

04.

Aplicando-se o critério proporcional adotado pela jurisprudência do STJ, fixa-se o aumento na fração de 1/6 por circunstância judicial negativa, resultando em pena-base ajustada de forma razoável e proporcional, em observância aos princípios da individualização da pena e da legalidade.

05.

Mantém-se a incidência da agravante relativa à violência praticada no âmbito doméstico, por não configurar bis in idem, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.197 do STJ.

06.

Embora a pena final seja inferior a quatro anos, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a manutenção do regime inicial fixado. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade e a concessão do sursis, nos termos do art. 44 do CP e da Súmula nº 588 do STJ.

07.

Mantém-se a indenização fixada, por se tratar de dano moral
in re ipsa
nos crimes de violência doméstica, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 983 do STJ, sendo irrelevante a alegação de hipossuficiência econômica do réu.

IV - Dispositivo e tese

08. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

09. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e amparada por prova técnica, é suficiente para a manutenção da condenação, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
quando o conjunto probatório se mostra harmônico. A dosimetria deve observar o critério da proporcionalidade, admitindo-se a fração de 1/6 por circunstância judicial negativa, sendo legítima a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal. É incabível a substituição da pena e o sursis quando presentes violência contra a pessoa e circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como é válida a fixação de indenização mínima por dano moral em favor da vítima.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 129, § 13, do Código Penal c/c Art. 5º, III, e Art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6
,
Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

(STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025).

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023).

(STJ - REsp: 2158574 PE 2024/0266612-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024).

(STJ - AgRg no HC: 823326 AC 2023/0162066-3, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 18/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024).

(
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.)

(STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022).

(STJ - AgRg no AREsp: 2675049 DF 2024/0228068-4, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 17/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2147915 SC 2022/0183323-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, e, em seu mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0807552-40.2024.8.14.0401
.

APELANTE: GUILHERME AUGUSTO SORES FILHO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto
por GUILHERME AUGUSTO SOARES FILHO (ID: 28084523), contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém (ID: 28084510), que condenou o apelante à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em
regime aberto
,
suspensa condicionalmente (
sursis
simples
), e ao pagamento de
R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de reparação por danos morais
, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal.

Em suas Razões Recursais (ID: 28084523), a Defesa sustenta, em síntese:

·

A absolvição por insuficiência de provas (
in dubio pro reo
) e pelo princípio da fragmentariedade, alegando que a condenação baseou-se exclusivamente na palavra da vítima colhida no inquérito (a qual não depôs em juízo) e em depoimentos de informantes, violando o art. 155 do CPP;

·

Subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, argumentando que a valoração negativa dos vetores "motivos" e "consequências" utilizou fundamentação inidônea e genérica;

·

O afastamento da agravante do art. 61, II, 'f', do CP, alegando
bis in idem
com a qualificadora do delito;

·

A aplicação do
sursis
especial (art. 78, §2º, do CP), por entender que todas as circunstâncias judiciais deveriam ser favoráveis;

·

A improcedência ou redução da indenização por danos morais para R$ 50,00, dada a hipossuficiência do réu.

Em Contrarrazões (ID: 28084525), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a robustez do conjunto probatório e a correção da dosimetria aplicada.

A Procuradoria de Justiça, em Parecer de ( ID:28269578), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, destacando a validade da prova pericial e testemunhal, a legalidade da cumulação de qualificadora e agravante (Tema 1.197/STJ) e a natureza
in re ipsa
do dano moral (Tema 983/STJ).

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e, em seu mérito concedo parcial provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

PLEITO ABSOLUTÓRIO (
IN DUBIO PRO REO
)
.

A defesa pugna pela absolvição do apelante sob o argumento de insuficiência probatória e da suposta incidência do princípio da fragmentariedade, sustentando que a vítima não teria ratificado integralmente seu depoimento em juízo e que as demais provas seriam frágeis para amparar o édito condenatório.

Todavia,
a tese não merece prosperar
.

A
materialidade delitiva
encontra-se irrefutavelmente comprovada por meio do Laudo Pericial nº 2024.01000960-TRA (ID: 28084462), o qual atestou a existência de lesões corporais compatíveis com agressão física, consistentes em equimoses, edema e escoriações, afastando qualquer alegação de inexistência de vestígios materiais ou de fato atípico.

Trata-se de prova técnica idônea, produzida por órgão oficial, que confirma de maneira objetiva a ocorrência do delito.

No tocante à
autoria
, embora a vítima tenha optado por não detalhar os fatos em juízo (ID: 28084500), limitando-se a informar a inexistência de conflito atual, tal circunstância, por si só, não tem o condão de infirmar o conjunto probatório.

Isso porque a prova dos autos não se restringe às declarações prestadas na fase inquisitorial.

As testemunhas Ana Mira da Costa Pompeu (ID: 28084501) e Lucileia da Costa Pompeu (ID: 28084502), ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório, confirmaram a dinâmica das agressões e relataram a fuga do réu com a chegada da polícia, corroborando integralmente a narrativa apresentada pela vítima na fase policial.

Conforme bem consignado no Parecer Ministerial (ID: 28269578), inexiste violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando os elementos informativos colhidos no inquérito policial encontram respaldo em provas judicializadas, como ocorre no caso concreto.

A versão apresentada pela vítima na delegacia (ID: 28084462 - Págs. 06/07) revela-se harmônica com o laudo pericial (ID: 28084462 - Págs. 21/22) e com os depoimentos prestados em juízo, formando um conjunto probatório coeso, seguro e convergente.

É pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos de prova, e amparado por prova técnica, é plenamente apto a embasar o decreto condenatório. Tais delitos, via de regra, ocorrem sem a presença de testemunhas imparciais, o que justifica a valorização do relato da ofendida.

O relato da ofendida, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para embasar o decreto condenatório. Nesse sentido:

“(...)
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022). Grifei.

“(...)
Oportuno salientar que em delitos praticados no âmbito doméstico
,
tais como o de lesão corporal e o de ameaça
,
a palavra da vítima é elemento de convicção de suma importância
,
levando-se em consideração que geralmente não há testemunhas
,
ainda mais quando coerente com outros elementos colacionados
,
constituindo desta forma elemento idôneo de amparo a condenação
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos.

(...)” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024). Grifei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em igual sentido, já assentou:

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL
.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA,
POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA.
NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA
É FIRME E SEGURO, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU IRMÃO LHE AMEAÇOU COM UMA FACA, DIZENDO QUE CORTARIA SUA CABEÇA. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica
,
a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório
. (...)” (TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023). Grifei.

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução CNJ n.º 492/2023, também orienta que, em casos de violência baseada em gênero,
se atribua alta valoração ao relato da mulher
,
reconhecendo-o como meio de prova idôneo e suficiente quando coerente e harmônico com o restante do acervo probatório
— exatamente como se verifica no presente caso.

Não se vislumbra, no caso, qualquer indício de contradição relevante, má-fé ou imputação leviana que pudesse comprometer a credibilidade da vítima.

Igualmente não procede a alegação de aplicação do princípio da fragmentariedade ou da insignificância. A Súmula nº 589 do Superior Tribunal de Justiça é expressa ao vedar a incidência do princípio da insignificância nos crimes ou contravenções praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas, em razão da especial proteção conferida à dignidade e à integridade da vítima.

Súmula 589 do STJ:

“
É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas
.
(SÚMULA
589
, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)”

Diante desse contexto, o conjunto probatório revela-se sólido, harmônico e suficiente para amparar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal.

Inexiste qualquer dúvida razoável capaz de autorizar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual deve ser mantida, a sentença condenatória proferida.

02.

DOSIMETRIA DA PENA
.

O apelante insurge-se contra a pena definitiva fixada na sentença de primeiro grau em
02 (dois) anos de reclusão
(ID: 28084510).

Sustenta, em síntese, a Defesa (ID: 28084523) a necessidade de redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que a valoração negativa dos vetores
motivos
e
consequências do crime
teria se dado de forma genérica, bem como requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, por suposto bis in idem.

Passa-se à análise da dosimetria, fase a fase.

2.1.

Primeira Fase – Circunstâncias Judiciais

(art. 59 do CP).

O Juízo de origem fixou a pena-base em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
, valorando negativamente as circunstâncias judiciais referentes aos
motivos
e às
consequências do crime
.

a)

Motivos do crime
:

A negativação do vetor foi fundamentada no fato de que o delito decorreu de “mera discussão” (ID: 28084510). Embora a Defesa sustente a genericidade da motivação, a análise do conjunto probatório revela que a agressão teve origem em desentendimento banal, associado a ciúmes, circunstância que evidencia desproporção entre o motivo e a reação violenta empregada.

Conforme destacado nas contrarrazões ministeriais (ID: 28084525), a conduta revela maior reprovabilidade, por demonstrar intolerância e tentativa de imposição de vontade mediante violência física, circunstância que extrapola a normalidade do tipo penal.

A jurisprudência pátria admite a exasperação da pena-base quando constatada a futilidade ou a manifesta desproporção entre a causa do conflito e a agressão praticada, especialmente em contexto de violência doméstica. Veja-se:

“(...)
A tese de legítima defesa foi afastada por ausência de requisitos legais
,
com base em provas que demonstram a agressão desproporcional e sem moderação
. (...)
A exasperação da pena-base foi fundamentada na culpabilidade
,
motivos
,
circunstâncias e consequências do crime
,
com base em elementos concretos
,
como a violência intensa
,
o motivo fútil
, o fato de o réu estar embriagado no momento do delito e de ter sido cometido na presença do filho menor da vítima. (...) (STJ - REsp: 2158574 PE 2024/0266612-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024). Grifei

Desse modo,
mantém-se a valoração negativa dos motivos do crime
.

b)

Consequências do crime
:

A sentença também negativou o vetor das consequências do delito, ao fundamento de que a conduta teria ocasionado danos psicológicos à vítima.

Nesse ponto
,
assiste razão à Defesa
.

Para que as consequências do crime sejam valoradas negativamente,
exige-se prova concreta de que os efeitos do delito ultrapassaram aqueles normalmente esperados do tipo penal
. No caso, inexiste nos autos laudo psicológico, relatório técnico ou prova idônea que demonstre a existência de trauma psíquico duradouro ou de consequências excepcionais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o abalo emocional, quando inerente ao delito de lesão corporal praticado em contexto doméstico, não autoriza, por si só, o recrudescimento da pena-base, exigindo fundamentação lastreada em elementos objetivos. Colhe-se:

“(...)
No tocante à pena-base
,
mais especificamente no que diz respeito à vetoriais consequências do crime
, "
esta Corte Superior de Justiça tem entendido que a referência inespecífica à ocorrência de trauma psicológico não é razão bastante para a valoração negativa das consequências do crime de estupro
,
uma vez que algum abalo psicológico é elemento ínsito ao tipo penal em comento
. A avaliação negativa do resultado da ação do agente, portanto,
somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
" (AgRg no AREsp n. 2.405 .793/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/9/2023) (...) (STJ - AgRg no HC: 823326 AC 2023/0162066-3, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 18/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024). Grifei.

Dessa forma,
impõe-se o afastamento da valoração negativa das consequências do crime
.

2.2.

Redimensionamento da Pena-Base
:

Afastada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis, subsiste apenas a negativação dos
motivos do crime
.

O tipo penal do art. 129, § 13, do Código Penal prevê pena abstrata de
01 a 04 anos de reclusão
, correspondendo a um intervalo de 36 meses.

Adotando-se o critério proporcional de
1/6 do intervalo para cada vetor negativo
, tem-se acréscimo de aproximadamente
02 (dois) meses
.

A
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
firmou compreensão no sentido de que:

·

A fração de 1/6 é a mais adequada e proporcional
para cada circunstância judicial negativa;

·

Aumentos superiores
somente são válidos quando acompanhados de fundamentação concreta
, demonstrando gravidade excepcional;

·

A ausência de motivação idônea impõe a adequação ao patamar de 1/6.

O Superior Tribunal de Justiça assim reiterou:

“(...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...)” (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) Grifei.

“ (...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...) “ (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022). Grifei.

O
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em harmonia com o STJ, também adota o patamar de 1/6 por vetor negativo, garantindo uniformidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

Assim, a pena-base deve ser redimensionada para:

01 (um) ano
,

02 (dois) meses
,
de reclusão.

2.3.

Segunda Fase – Agravantes e Atenuantes
:

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, em razão da prática do delito no contexto de relações domésticas.

A alegação defensiva de bis in idem não merece acolhimento.

A matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.197
, cuja tese fixada dispõe que:

“
A incidência da agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, do CP não configura bis in idem com a qualificadora do § 13 do art. 129 do mesmo diploma legal
.”

Isso porque a qualificadora incide em razão da violência baseada no gênero, ao passo que a agravante tutela a violação da confiança e da vulnerabilidade decorrente da relação doméstica ou de coabitação.

Mantida, portanto, a agravante, aplica-se a fração de
1/6
sobre a pena-base redimensionada.

Cálculo:

Pena-base: 01 ano, 02 meses de reclusão.

Acréscimo de 1/6: aproximadamente 02 meses e 10 dias.

Pena intermediária:
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

2.4.

Terceira Fase – Causas de Aumento ou Diminuição
:

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas.

Dessa forma, a
pena definitiva
resta fixada em:

01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, inferior àquela imposta na sentença de primeiro grau.

03.

REGIME PRISIONAL E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA
.

Mantém-se o regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
tendo em vista que o delito foi praticado com violência contra a pessoa
,
no âmbito doméstico
, conforme dispõe o art. 44 do Código Penal e a Súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula nº 588 do STJ:

“
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.” (SÚMULA
588
, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017).

04.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

(
SURSIS
).

A Defesa postula a concessão do
sursis especial
, previsto no art. 78, § 2º, do Código Penal.

Todavia, o referido benefício exige, cumulativamente, que:

a) o dano tenha sido reparado, salvo impossibilidade;
b) as circunstâncias judiciais sejam inteiramente favoráveis.

No caso concreto, embora tenha havido redimensionamento da pena, permaneceu a valoração negativa dos
motivos do crime
, o que inviabiliza o reconhecimento do requisito subjetivo exigido pela norma.

Mostra-se, portanto, correta a concessão do
sursis
simples
, nos termos do art. 78, § 1º, do Código Penal, com imposição de prestação de serviços à comunidade ou limitação de fim de semana, conforme a ser definido pelo Juízo da Execução Penal.

05.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

A Defesa pleiteia o afastamento ou a redução da indenização fixada em
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, alegando hipossuficiência do réu.

O pedido não prospera
.

O Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo 983
, firmou a tese de que, nos crimes de violência doméstica, o dano moral é
in re ipsa
(presumido), dispensando prova específica do abalo psíquico, bastando que haja pedido expresso da acusação.

No caso, o Ministério Público formulou o requerimento na Denúncia (ID: 28084466). O valor arbitrado na sentença (ID: 28084510) é módico e proporcional à gravidade do fato, servindo como patamar mínimo (art. 387, IV, do CPP).

A alegação de hipossuficiência econômica do réu, por sua vez, não possui o condão de afastar a condenação ao pagamento da indenização mínima. A condição financeira do condenado pode ser considerada na fase de execução, mas não impede a fixação do dever de reparar o dano causado, sobretudo quando se trata de valor módico e proporcional. Ademais, a simples concessão de assistência judiciária gratuita não afasta a responsabilidade civil decorrente do ilícito penal.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme:

“(...)
Em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, ainda que não especificada a quantia
,
e independentemente de instrução probatória para esse fim
(
Tema Repetitivo 983
), sendo admitida sua revisão, na via do recurso especial, quando arbitrada em valor ínfimo ou exagerado.(...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2675049 DF 2024/0228068-4, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 17/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024). Grifei.

“(..)
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher
,
firmou-se
,
no julgamento do Tema Repetitivo n. 983 do STJ
,
a tese de que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
,
ainda que não especificada a quantia
,
e independentemente de instrução probatória
.(...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2147915 SC 2022/0183323-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024). Grifei.

Dessa forma
, MANTENHO
o valor fixado em sentença (ID: 28084510).

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
GUILHERME AUGUSTO SOARES FILHO
, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:
a)

Afastar
a valoração negativa das "
consequências do crime
" na primeira fase, mantendo apenas os "
motivos
" como desfavoráveis;
b)

Redimensionar
a pena privativa de liberdade definitiva para
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
(aplicando a fração de 1/6 nas fases dosimétricas);
c)

Manter
a sentença condenatória (ID: 28084510) em seus demais termos, incluindo o
regime aberto
, a condenação ao pagamento de
R$ 500,00
a título de danos morais e a concessão do
SURSIS SIMPLES
(art. 78, §1º, do CP), inviabilizado o
sursis
especial pela manutenção de circunstância judicial desfavorável, termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026